Tribunal: TJBA
Processo: 8007599-83.2021.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007599-83.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE EDUARDO ALVES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. PROMOÇÃO DE CLASSE. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE PERMANÊNCIA NA CLASSE PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, em Ação Ordinária, julgou procedente o pedido de servidor público, Investigador de Polícia Civil, para reconhecer seu direito à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, determinando que o cálculo do benefício seja realizado com base na remuneração da Classe Especial, para a qual foi promovido, afastando a exigência administrativa de permanência mínima de cinco anos nessa classe.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à reanálise consistem em verificar: a) se o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, conforme as disposições da Lei Complementar nº 51/1985; e b) a legalidade da exigência de um período mínimo de cinco anos de exercício na classe para a qual o servidor foi promovido como condição para que seus proventos de inatividade sejam calculados com base na remuneração correspondente a essa mesma classe.

III. Razões de decidir

3. O servidor público policial civil que preenche os requisitos de tempo de contribuição (30 anos, se homem) e de exercício em cargo de natureza estritamente policial (20 anos, se homem), nos termos do art. 1º, II, alínea 'a', da Lei Complementar nº 51/1985, possui direito à aposentadoria especial com proventos integrais. A recepção da referida lei pela Constituição Federal de 1988 foi confirmada pelo STF no julgamento do Tema 26 da Repercussão Geral (RE 567.110).

4. O direito à integralidade dos proventos para os policiais civis que cumpriram os requisitos da LC nº 51/85 foi definitivamente consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.019 de Repercussão Geral (RE 1.162.672), no qual se firmou a tese de que o servidor nessa condição faz jus ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade, independentemente do cumprimento das regras de transição gerais.

5. A promoção de um servidor para uma classe superior dentro da mesma carreira não se confunde com provimento em novo cargo, tratando-se de mera progressão funcional. A exigência de permanência mínima de cinco anos no cargo efetivo, anteriormente prevista no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, e nas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, não autoriza a Administração Pública a reiniciar a contagem desse prazo a cada promoção de classe.

6. É ilegal e inconstitucional a imposição do requisito de cinco anos de permanência na nova classe para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, conforme tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.207 de Repercussão Geral (RE 1.322.195-RG), segundo a qual “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo (...) não recomeça a contar pela alteração de classe”. Este entendimento permanece hígido mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.

7. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito do servidor e afastar a exigência administrativa, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada e vinculante da Suprema Corte, não merecendo qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

8. Reexame Necessário conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento
: "1. O servidor público policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019 de Repercussão Geral. 2. É ilegal a exigência de permanência mínima de cinco anos na classe para a qual o servidor foi promovido como condição para o cálculo dos proventos de aposentadoria, uma vez que a promoção constitui progressão na mesma carreira e não ingresso em novo cargo, nos termos da tese firmada no Tema 1.207 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 40, § 4º; Lei Complementar nº 51/1985 (com redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014); Lei Estadual nº 12.373/2011; Código de Processo Civil, art. 496, I.

Precedentes relevantes
: STF, Tema 26 (RE 567.110), Tema 1.019 (RE 1.162.672), Tema 1.207 (RE 1.322.195-RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário Cível nº
8007599-83.2021.8.05.0103
, em que figuram como partes o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, como Juízo Recorrente, e, como Interessados,
JOSE EDUARDO ALVES GOMES
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta